Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-27.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. PROVA. VALORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Por força do que dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz pode discordar da prova pericial, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
2. Merece relevância o depoimento de testemunha envolvida no acidente, ainda que narre a ocorrência dos fatos de modo a alterar a conclusão registrada no Boletim de Acidente de Trânsito, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.
3. Na hipótese em que o orçamento se encontra suficientemente detalhado, eventual impugnação deve justificada o ponto em que se verifica o excesso.
4. Segundo disciplina a Circular SUSEP n. 145, de 7 de novembro de 2000, a perda total do veículo ocorre quando as avarias alcançam 75% do valor do bem.
5. Recursos da parte e autora e da parte ré conhecidos e não providos.